Tribunal: TJDFT
Processo: 0724652-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0724652-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAQUINA DE MATOS SARMENTO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOAQUINA DE MATOS SARMENTO contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0729747-81.2020.8.07.0001, reputou corretos e homologou os cálculos apresentados pela exequente, mas não fixou honorários (ID 97458376). A exequente recorre requerendo o provimento do agravo para que o executado seja condenado ao pagamento de honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, §2°, do CPC/15, do Tema Repetitivo 973, dos Enunciados 345 e 519 da Súmula do STJ e em decorrência da alta carga cognitiva da demanda. Compulsando os autos de origem, verifica-se que o d. juízo a quo proferiu nova decisão após a interposição do presente recurso e, ao que tudo indica, esvazia o interesse recursal da agravante. Vejamos. A r. decisão agravada foi proferida em 15/07/2021 (ID 97458376). O agravo foi interposto em 30/07/2021 e, como não foi concedida a antecipação da tutela recursal, o processo seguiu seu curso. Em 26/07/2021, foi determinada a intimação do BANCO DO BRASIL "para, em 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da dívida atualizada, sob pena de incidência das penalidades do art. 523, §1o, do CPC..." (ID 98447276). A agravante peticionou nos autos principais apresentando memória de cálculo com aplicação de multa e honorários de 10% nos termos do art. 523, §1°, do CPC. Em 27/08/2021, o ilustre Juízo a quo declarou o transcurso do prazo para o cumprimento voluntário da obrigação e promoveu consulta de ativos financeiros por meio do convênio SISBAJUD. Na mesma decisão foi acrescentando ao débito, além da multa de dez por cento, com retificação, honorários de advogado de dez por cento a que se refere o §1o do art. 523 do CPC. Confira-se: "Verifico que transcorreu in albis o prazo para o cumprimento voluntário da obrigação (ID 101215383). Promova-se a consulta de ativos financeiros por meio do convênio SISBAJUD, observando-se que o saldo atualizado da dívida é R$ 160.634,93. Ressalto que, em relação ao cálculo de ID 100911613, promovi a retificação do valor dos honorários do cumprimento de sentença para R$13.376,17 (e não R$ 14.713,79), considerando que tanto a multa, quanto os honorários da fase executiva, são fixados no mesmo montante de 10% sobre o valor do débito" (ID 101543886 - Pág. 1). Nesse contexto, determino a intimação da agravante para esclarecer se persiste o interesse recursal, diante da superveniente fixação de honorários. Prazo de 05 dias, sob pena de arquivamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 27 de setembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator